Tribunal: TJDFT
Processo: 0733479-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO E CONHECIMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de conhecimento, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência do juízo, a prejudicial de prescrição e saneou o feito. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição da pretensão, a falta de legitimidade passiva e a competência absoluta da justiça federal para julgar o feito.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2.1. A pretensão está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente em apontar má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido. 2.2. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias e os juros incidentes seguem as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S/A creditar, nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. 2.2. Jurisprudência: “O Banco do Brasil S/A, ao receber em depósito as contribuições do fundo PASEP, torna-se responsável pela correção monetária dos valores recolhidos em nome dos participantes. E, assim, é parte legítima em ação que se cobra diferenças relativas à correção monetária das contribuições desse fundo. Embargos não providos.” (19980110452062EIC, rel. Des. Jair Soares, DJU 04/10/2000).
3. Preliminar de incompetência rejeitada. 3.1. Uma vez realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição, mediante observância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 3.1. Apesar de os percentuais e índices indexadores relativos à correção monetária necessitarem de autorização e regulamentação por parte do órgão público competente, a operação bancária de efetivo crédito da atualização monetária cabe à instituição financeira responsável pelo programa. 3.2. A requerente não se insurge contra os depósitos realizados pela União, mas contra a conduta única e exclusiva do banco ao administrar sua conta do PASEP, o qual teria deixado de proceder à correta atualização dos valores depositados. 3.3. Diante desse contexto, não há que falar em litisconsórcio passivo necessário com a União.
4. Prejudicial de mérito não acolhida. 4.1. O prazo prescricional na espécie é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 4.2. O regime previsto no Decreto no 20.910/1932 não se aplica às sociedades de economia mista, tais quais o recorrente, na esteira do que já decidiu o STJ. 4.3. Jurisprudência: “ (...) Sobre o segundo agravo, aquele interposto por São Paulo Transporte S/A - SPTRANS, compulsando os autos, nota-se que a recorrente de forma clara sustentou a violação dos arts. 1o e 7o do Decreto n. 20.910/32, bem como do art. 2o do Decreto-Lei n. 4.597/42, em razão de aludida inaplicação desses dispositivos às sociedades de economia mista e de o termo a quo supostamente ter início somente com a extinção do prazo contratual. Nesse sentido, é de se reconhecer que, por ser a SPTRANS uma sociedade de Economia Mista (fl. 273), a ela não se aplica o citado decreto. Em verdade, ela se sujeita à prescrição vintenária. (...)” (AgRg no Ag 1370917/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 02/09/2011).
5. De acordo o princípio da actio nata, consagrado no art. 189 do Código Civil, o marco inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que surge a pretensão. 5.1. O direito de ação nasce apenas no momento no qual a parte toma conhecimento do dano, ou seja, no particular, do saldo incompatível com o tempo de serviço. 5.2. Na espécie, o autor teve ciência do saldo desproporcional ao tempo de serviço prestado em 8/5/2015, momento em que observou inconsistências no saldo apurado e no quantitativo repassado pela União, ao passo que a propositura desta ação se deu no dia 29/5/2020. 5.3. Por conseguinte, considerando que entre o pagamento do PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, não há que falar em pretensão prescrita.
6. Recurso improvido.